Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700400-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS PERES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos. 3. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando à alteração da pena. Precedentes. 4. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, asseverando o cabimento da revisão criminal para afastar a consideração desfavorável da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, a saber: “O STJ consolidou o entendimento de que a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum.” (AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012